Tribunal: STF
Processo: Rcl 3274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART.
   33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
   COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS. SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS.
   ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.098 E NAS INTERVENÇÕES FEDERAIS NS.
   689, 1.446 E 1.804 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A decisão
   reclamada assegurou a ordem de precedência cronológica em que se
   situavam os credores do Estado (art. 33 do Ato das Disposições
   Constitucionais Transitórias e art. 100, § 2º, da Constituição da
   República).
2. No julgamento da Ação Direta de
   Inconstitucionalidade n. 1.098, foram discutidas diferenças
   resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões
   de cálculos dos precatórios. Não foram discutidos os precatórios
   submetidos ao art. 100, § 2º, da Constituição da República.
3.
   Os pedidos de intervenção federal constantes nas Intervenções
   Federais ns. 689, 1.446 e 1.804 do Supremo Tribunal Federal têm
   por fundamento o descumprimento de decisão judicial ante o
   não-pagamento, no prazo de noventa dias, de precatório
   complementar.
4. Ausência de identidade material entre a
   decisão reclamada e os julgados tidos como paradigmas.
5.
   Reclamação julgada improcedente.